Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 0715290-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SIRLEI DE FÁTIMA TEIXEIRA MAIA EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO C6 S.A. DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator